Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. REGISTRO. BENS IMÓVEIS. EXECUTADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC.
2. Nesse sentido, cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para verificar se os executados são titulares de direitos sobre imóveis, ainda que em processo de regularização.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.